Tribunal: TCU
Processo: 006.239/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 017.401/2024-0 - Acórdão AC-2073/2025-2C, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 1957/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de processo de recolhimento administrativo parcelado (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativo à dívida cominada no Processo TC Processo 017.401/2024-0 , pelo qual ensejou o pedido de parcelamento formulado pela pessoa jurídica Farmácia Nossa Senhora do Rosario Ltda., na pessoa de sua representante legal (peça 10). Considerando que a representante legal da pessoa jurídica Farmácia Nossa Senhora do Rosário Ltda. solicita o parcelamento em 90 parcelas mensais da multa cominada no subitem 9.3 do Acórdão 2073/2025-TCU-Segunda Câmara . Considerando o interesse da responsável em pagar o débito caso autorizada condição razoável para o pagamento. Considerando o interesse público na quitação do débito e os princípios do formalismo moderado e da razoabilidade. Considerando a viabilização do ressarcimento aos cofres sem a necessidade de interposição de ações de execução, bem como as condições financeiras e capacidade de pagamento do responsável condenado. Considerando que o Tribunal já autorizou, excepcionalmente, o pagamento parcelado de dívidas em até 120 meses , ou seja, em prazo superior ao previsto no art. 217 do RI/TCU ( Acórdão 1885/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti); Acórdão 193/2011-TCU-Plenário (Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti); Acórdão 1167/2011-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luis de Carvalho); (Acórdão 10.305/2018 - 1 a Câmara - Relator: Ministro Benjamin Zymler - 120 meses ); ( Acórdão 8213/2018-TCU-Primeira Câmara ); ( Acórdão 1562/2017-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro José Múcio Monteiro); Acórdão 2556/2017-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luis de Carvalho); Acórdão 7296/2013-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro José Múcio Monteiro) ). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", em: conhecer do pedido apresentado pela Farmácia Nossa Senhora do Rosario Ltda. (01.906.336/0001-80) e deferir o pedido para o pagamento da multa de que trata o subitem 9.3 do Acórdão 2073/2025-TCU-Segunda Câmara em 90 parcelas mensais; alertar a responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU; alertar a responsável da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de recolhimentos das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020); dar ciência sobre o presente acórdão à requerente. 1. Processo TC- Processo 006.239/2026-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Farmácia Nossa Senhora do Rosario Ltda (01.906.336/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fernanda Piccini Montanher (113504/OAB-PR) e Danyele Grace da Rolt (28049/OAB-PR), representando Farmácia Nossa Senhora do Rosario Ltda; Fernanda Piccini Montanher (113504/OAB-PR) e Danyele Grace da Rolt (28049/OAB-PR), representando Otavio Jose Campos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.